Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DOS RESJUSTES. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS CREDORES AFASTADA.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter o reconhecimento da compensação, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação.
2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas.
3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a condenar o Distrito Federal ao: a) pagamento do valor correspondente ao IPC instituído pela Lei local n° 38/1989, revogada pela Lei n° 117/1990; e b) pagamento dos reflexos, nas demais parcelas salariais como 13° (décimo terceiro) salário, férias e horas extras, decorrentes da condenação. Na ocasião, determinou ainda que os efeitos da condenação deveriam ser estendidos até o dia 31 de dezembro de 1990, sem prejuízo da correção monetária total dos valores, a partir do inadimplemento de cada parcela e de juros de mora a contar da data da citação.
4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores públicos distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. A Lei local no 117/1990 alterou também a forma de correção do valor das remunerações com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991.
5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória.
6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990.
7. A matéria debatida no Resp no 1.318.515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, com o debate a respeito da compensação, ou não, dos montantes devidos com o valor da denominada Retribuição Adicional Variável prevista na Lei no 9.624/1998. 7.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. A esse respeito deve ser observado o teor do enunciado no 51 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.
8. Houve delimitação expressa do alcance da condenação em exame no julgamento do Recurso Extraordinário manejado pelas agravantes nos acórdãos 418.812-1 (Agr no RE) e 418.812 (EdAgR no RE) proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 20829069 e Id. 20829092, nos autos no 0001269-81.1.1995.8.07.0001).
9. É curial que antes do ajuizamento da ação os mencionados percentuais concedidos judicialmente foram compensados com os reajustes de mesma natureza conferidos a partir da edição da Lei local no 117/1990, em razão das normas que passaram a reger as situações futuras, o que, insista-se, não foi afastado, nem mesmo implicitamente, na sentença condenatória.
10. O cumprimento da sentença condenatória sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes procedidos após a edição da Lei local no 38/1989, acarretaria situação insustentável, pois permitiria que os servidores mantivessem todas as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior mescladas às determinadas pela nova legislação.
11. A aplicação em duplicidade de duas modalidades de reajuste viola a cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
12. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado.
13. Recurso conhecido e provido.